Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CCB. CHEQUE ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva.
2. "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo" (Súmula no 233/STJ).
3. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o" (art. 28 da Lei no 10.931/2004).
4. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial" (Tema Repetitivo no 576/STJ).
5. No caso concreto, a documentação que lastreia a presente execução cumpre os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15, na Lei no 10.931/2004 e no Tema Repetitivo no 576/STJ, configurando-se como título executivo extrajudicial.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.